Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732076-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALDRIN FONSECA OSORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo réu, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, nos autos do processo no 0705103-15.2023.8.07.0019, movido por ALDRIN FONSECA OSORIO. Na origem, o juiz do feito deferiu tutela de urgência contra a agravante, determinando a suspensão da rescisão do contrato de plano de saúde firmado com o agravado e a manutenção do seu tratamento de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Em síntese, a recorrente alega que a decisão de cancelar o contrato ocorreu em virtude de readequação orçamentária e atuarial para fins de aprimoração dos serviços disponibilizados aos seus beneficiários. Argumenta previsão expressa no contrato que garante o direito de qualquer uma das partes contratantes pleitear a rescisão contratual, após doze meses de vigência, desde que seja respeitado o aviso prévio de sessenta dias. Acrescenta que o medicamento utilizado pelo embargado está disponível na farmácia de alto custo, sem onerosidade para o demandante, e que o agravado poderá migrar para outra operadora de saúde, sem necessidade de cumprir período de carência, não havendo prejuízo algum na rescisão do contrato. Contesta o valor da multa fixada em caso de descumprimento da ordem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Alternativamente, pugna pela redução da multa em caso de descumprimento. Preparo recolhido (ID 49745640). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a exigibilidade de cobertura do procedimento pleiteado pelo agravado, ainda que prevista a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora do plano de saúde. Embora o §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98 autorize as operadoras privadas de assistência à saúde o encerramento de suas atividades, a alinha “b” do mesmo dispositivo assegura a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. No caso dos autos, as partes firmaram plano coletivo de saúde, com vigência em 20/11/2020 (ID 161993974 – PJe primeira instância). O agravado iniciou tratamento de saúde após diagnóstico de espondilite anquilosante em 2021, de modo que o encerramento imotivado dos serviços ofertados pela agravante, mesmo com previsão contratual, acarretaria grave prejuízo ao agravado, conforme aponta o relatório médico juntado aos autos (ID 161993980 – Pje primeira instância), no sentido de que a descontinuidade do tratamento poderá ocasionar ativação da doença e progressão para danos articulares irreversíveis, sobretudo considerando que o paciente já apresenta alterações na anquilose das sacroilíacas e osteoartrose dos quadris. Além disso, a disponibilização de outros planos de assistência à saúde pela agravante no estado da Bahia, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, (161993971 – Pje primeira instância), além de violar a boa-fé contratual, comprometeria o tratamento de saúde do agravado, levando em conta sua residência no Distrito Federal. Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. SAÚDE. PLANO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. OPERADORA. ESTIPULANTE. SEGURADO. DEPENDENTE. CÂNCER. INÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. VIGÊNCIA. OPERADORA. COBERTURA. TRATAMENTO INICIADO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO. 1. O direito processual, quanto a legitimidade das partes, aplica a chamada a teoria da asserção, em que as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. 2. No caso em comento, entende-se que as partes possuem legitimidade, pois afirmado pela autora/apelada que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora requerida/apelante, quando encontrava-se com tratamento em andamento contra o câncer. 3. A rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, não é vedada pela Lei 9.656/98, que rege a matéria. Não obstante a ré/apelante não possua obrigação de fornecer plano de saúde individual à autora ante a rescisão do contrato pela estipulante, por não comercializar tal produto no mercado e em razão da migração, certo é que deve dar continuidade unicamente ao tratamento iniciado pela beneficiária durante a vigência do plano e cujos procedimentos, necessários e para a cirurgia indicada pelo médico assistente, já haviam sido adotados quanto aos pedidos e autorizações pela operadora requerida, devendo logo após a realização e alta da apelante, ser rescindida a avença. 3.1. Consoante art. 8o, §3o, da Lei no 9.656/98, é direito do beneficiário de plano de saúde a manutenção da cobertura a que faz jus, com a finalidade de continuação do tratamento a que venha sendo submetido, por meio de internação inclusive, até a sua conclusão, devendo ser observada a contraprestação pecuniária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694348, 07129908120228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao risco de dano grave, também não se encontra preenchido tal requisito. O custeio do procedimento iniciado pelo agravado não onera de sobremaneira a agravante, justamente porque há contraprestação pecuniária enquanto perdurar o tratamento. Sendo assim, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, ao contrário dos argumentos defendidos pela agravante. Quanto ao valor fixado a título de astreintes, no caso de descumprimento da ordem de suspensão da rescisão do contrato e manutenção do tratamento de saúde do agravado, reputo adequado e proporcional para o caso, tendo em vista a urgência do provimento e levando em conta a capacidade econômica da recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator